Tribunal: TJDFT
Processo: 0704155-69.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. AFASTADOS ANTECEDENTES. REGIME ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção de vias de fato (artigo 21 da Lei das Contravenções Penais), cometida contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) o decote da valoração negativa dos antecedentes; (iii) a fixação do regime inicial; (iv) concessão da suspensão condicional da pena.
III. Razões de decidir
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção de vias de fato praticado pelo réu contra sua ex-companheira, sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo depoimento da testemunha, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. De rigor o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, pois, embora não seja aplicável o período depurador da reincidência, foi utilizada condenação penal que ultrapassou o período de dez anos da data da extinção da pena e da prática do novo fato, o que fere a proporcionalidade, a razoabilidade e a vedação às penas perpétuas.
5. Fixada pena inferior a 1 (um) ano e não se tratando de réu portador de antecedentes nem sendo reincidente, com fulcro no artigo 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal, altera-se o regime inicial de cumprimento de pena para aberto.
6. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.